Tribunal: TJSP
Processo: 0516174-57.2007.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISSQN e Taxa de Fiscalização e Funcionamento – Exercício de 2003 – Município de Tatuí – Sentença que reconhece a prescrição intercorrente – Nulidade CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Menção genérica ao Código Tributário Municipal – Não preenchimento dos

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISSQN e Taxa de Fiscalização e Funcionamento – Exercício de 2003 – Município de Tatuí – Sentença que reconhece a prescrição intercorrente – Nulidade CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Menção genérica ao Código Tributário Municipal – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o da LEF) – Manutenção sentença de extinção da execução, porém por fundamento diverso (artigo 485, IV, §3o, do CPC) – Recurso não provido.